Tribunal: TJES
Processo: 0008249-20.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008249-20.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.

2. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

3. Deve ser efetuado arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

4. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DAVI OLIVEIRA DA SILVA, em razão de inconformismo com a sentença de fls. 174/176, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim–ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 177/180, nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Cumulativamente, postula pelo benefício da gratuidade da justiça e por arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo.

O “Parquet” apresentou contrarrazões às fls. 189/192, nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 9824987, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVI OLIVEIRA DA SILVA,
em razão de inconformismo com a sentença de fls. 174/176, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim–ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 177/180, nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Cumulativamente, postula pelo benefício da gratuidade da justiça e por arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo.

Consta da peça acusatória que, no dia 11/06/2014, o adolescente Wesley Pires de Oliveira teria desferido disparos contra a vítima Antonio Pinheiro, seu padrasto, contando com o apoio do recorrente e do corréu Cleverton na operação criminosa.

Consta das investigações que a vítima era padrasto de Wesley, sendo que ele e sua mãe, Laudineia Pires de Oliveira, teriam planejado a execução de Antonio.

Também consta da denúncia que a vítima teria relatado à autoridade policial que vinha sofrendo ameaças de Wesley e de sua mãe, meses antes de ser assassinado.

Por fim, ao individualizar as condutas dos executores, consignou que o corréu Cleverton foi quem emprestou a arma de fogo utilizada por Wesley para matar a vítima, sendo que ambos contaram com apoio do recorrente Davi no dia dos fatos.

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença que a considerou manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/57, Boletim de Ocorrência de fls. 58/62, Auto de Apreensão de fls. 63 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 104.

A
autoria
do recorrente Davi deriva dos depoimentos das testemunhas ouvidas nas fases policial e judicial, destacando-se o relato prestado pelo adolescente Wesley, quando ouvido na fase policial e o depoimento judicial das testemunhas Paulo Ricardo Morais Ferreira e Maria Aparecida de Mattos Nunes.

Transcrevo:

“
(...)
QUE o autor da morte de ANTONIO PINHEIRO foi WESLEY, vulgo "POLIM", o qual estava em companhia de DAVI, vulgo "NANAU", e MATEUS, vulgo "TEBA": QUE os dois ficaram "vigiando" "pra ver se os homens (policiais) estavam vindo", e POLIM ficou atrás do carro da vítima
; QUE quando ANTONIO se aproximou do carro dele, foi surpreendido por WESLEY, o qual disse "E AI SAFADO", em seguida passou a efetuar vários disparos contra a vítima; QUE ANTONIO tentou fugir correndo e entrando no quintal dos moradores e POLIM atrás (...)”. (Declarações prestadas por Paulo Ricardo Morais Ferreira, em Juízo – mídia anexa).(Grifos meus).

“(...) que há tempos vinha se desentendendo com seu padrasto, ANTÔNIO PINHEIRO; que passou a brigar com ele porque ele não deixava sua namorada entrar na casa na qual vivia com ele; que essa briga começou nas eleições passadas; que nessa ocasião, enquanto discutia com ANTÔNIO PINHEIRO, desferiu um soco contra ele; que em seguida, ANTONIO PINHEIRO efetuou um único disparo contra o informante; que foi hospitalizado; que ao ter alta hospitalar, deparou-se novamente com ANTONIO PINHEIRO, em casa; que depois disso, sua mãe acionou a Polícia e exigiu urna medida protetiva; que desde então, ANTONIO PINHEIRO e sua mãe se separaram; que sua mãe queria deixar o local, mas não o fez temendo perder a casa na qual morava; que o casal, já separado, passou a disputar a casa na qual haviam morado; (...) que desde quando foi baleado por ANTONIO PINHEIRO, nunca mais encontrouse com ele pessoalmente; que falou com ele apenas uma vez, por telefone; que ANTONIO PINHEIRO faria aniversário amanhã; que na última segunda-feira, soube que ANTONIO PINHEIRO havia sido preso com uma arma; que sua irmã, filha de ANTONIO PINHEIRO, já havia alertado o informante a respeito do fato de que o pai dela encontrava-se portando armas; que pretendia matar ANTONIO PINHEIRO na última segunda feira; que sabendo que seria apreendido em razão da morte de GUTIERRY, sabia que não tinha nada a perder e decidiu se livrar de mais um problema; que sabendo que a arma dele ficava guardada no porta luvas do carro, pretendia matá-lo com a própria arma dele; que ele era muito burro e deixava o carro aberto com arma; que recentemente com o apoio de Paulinho, DAVI e Juninho (capturado hoje e oriundo do Bairro Village da Luz) conseguiu tomar de um viciado que trabalha para DIONES SILVA a arma que empregou para matar ANTONIO PINHEIRO; (...) que ontem passou o dia com DAVI, em casa; que no início da noite, decidiu ir ao Bairro Caiçara, para buscar "maconha"; que lá viram o carro de ANTÔNIO PINHEIRO e decidiram conferir se havia uma nova arma no porta luvas dele; que ao chegar no local, viu ANTONIO PINHEIRO andando em direção ao carro dele; que não tinha certeza se era ele mesmo; que havia muitas pessoas na rua; que decidiu então comprar um cigarro para esperar uma oportunidade melhor; que depois de aguardar alguns instantes, viu novamente ANTÔNIO PINHEIRO andando de carro; que o viu, em seguida, descendo de carro; que decidiu então ver se havia alguma coisa no porta lumes desse veículo; que ao se aproximar do referido carro, viu ANTONIO PINHEIRO voltando; que escondeu-se então e passou a aguardar e regresso de ANTONIO PINHEIRO; que quando ele aproximou-se, pulou na frente dele e passou a disparar contra ele; que enquanto disparava, era ofendido por ANTONIO PINHEIRO, que o xingava de filho da puta; que descarregou seu revólver centra ele; que duas munições mascaram; que lá no local mesmo esvaziou o tambor de sua arma, jogando as no chão; (...) que enquanto disparava contra ANTONIO PINHEIRO,
DAVI encontrava-se na rua de cima; que ao perceber que o informante estava disparando contra ANTONIO PINHEIRO, DAVI correu e invadiu uma casa; que seguiu o caminho percorrido por DAVI, fugindo do local na companhia dele
; que DAVI assistiu a tudo mas não chegou efetivamente a ajudar o informante na execução de ANTONIO PINHEIRO; que nesse momento pergunta quantos disparos atingiram ANTONIO PINHEIRO, e demonstra espanto ao saber que foi apenas um; (...) que mais uma vez interpelado pelos profissionais responsáveis pela inquirição de "Paulinho", decidiu acrescentar que, em verdade, na véspera da morte de ANTONIO PINHEIRO, encontrava-se com "Paulinho" e "Teba"; que "Teba" é um usuário de drogas com o qual o informante e DAVI se encontraram na véspera desse crime; que ele ficou junto com DAVI durante a execução de ANTÔNIO PINHEIRO;
que ele e DAVI sabiam que e informante estava a procura de uma oportunidade de matar ANTÔNIO PINHEIRO; que eles apenas acompanharam o informante durante a execução de ANTONIO PINHEIRO
, e ainda sim, a uma certa distância; que todos encontravam-se, durante a execução de ANTONIO PINHEIRO, trajando blusas de frio; que as blusas do informante e de TEBA tinha capuzes: que o informante e "Teba" usaram seus capuzes; que DAVI usava apenas um boné, muito embora já fosse noite; que depois que disparou contra ANTONIO PINHEIRO, todos correram; (...)”. (Declarações prestadas por Wesley Pires de Oliveira, menor, na esfera policial – ID 9217676). (Grifos meus).

“(...) Que ao sair de carro de seu namorado percebeu a presença da vítima na rua, e que ao ficar de costas para abrir seu portão, ouviu os disparos e ao tentar se virar viu a vítima correndo, seguido de um atirador e que mais rente ao muro de ROLAN, havia mais dois indivíduos correndo sentido base de ROLAN, mesmo sentido em que correram vítima e atirador. Que o atirador trajava casaco de frio vermelho com capuz e boné na cabeça. Que pela posição dos indivíduos poderiam estar escondidos atrás do próprio carro da vítima, já na espera dele, visto que a vítima estava vindo da casa da vizinha da declarante onde havia feito uma cobrança de seus produtos. Que se recorda que um dos dois indivíduos que correram próximo ao muro do ROLAN era mais "fortinho" e trajava blusa de moletom escura e boné preto e o outro magro e que os dois enquanto corriam estavam fazendo movimentos como se estivessem municiando um revólver nas mãos, abrindo o tambor e inserindo munições. Que ao ver a fotografia de WESLEY PIRES e DAVI DE OLIVEIRA,
a declarante reconheceu DAVI como sendo um dos indivíduos que estavam próximo ao muro de ROLAN
[...]” (Declarações prestadas por Maria Aparecida de Mattos Nunes, em Juízo – mídia anexa). (Grifos meus).

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri que, no exercício de sua íntima convicção, optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Na sequência, a defesa postula pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando que o recorrente é pobre no sentido da lei.

Consoante o entendimento adotado por este e. Tribunal, “
compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000723-74.2020.8.08.0016; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Jul/2023), tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Por fim, devem ser arbitrados honorários advocatícios à defesa da recorrente, devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal, diante da sua condição de defensor dativo.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), devidos ao defensor dativo responsável pela defesa da recorrente, por sua atuação em segundo grau.

É como voto.